Tribunal: TJMT
Processo: 1019579-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019579-60.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), RAFAEL FONTES MOREIRA - CPF: 000.045.791-43 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), Rogério Luiz Gallo - Secretário de Estado de Fazenda (IMPETRADO), CEL. PM CÉSAR AUGUSTO DE CAMPOS - Secretário de Estado de Segurança Pública (IMPETRADO), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELES. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 161o lugar no concurso público regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH, com prazo de validade vigente até 08/06/2025, visando a sua nomeação no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. Alegada omissão da Administração Pública estadual frente à existência de cargos vagos e à contratação temporária de servidores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os Secretários de Estado indicados pelo impetrante possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; e (ii) saber se, diante da alegada necessidade de provimento de cargos e da contratação precária de pessoal, haveria preterição ilegal capaz de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. Compete privativamente ao Governador do Estado a nomeação para cargos públicos, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual. Reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado indicados no polo passivo.

4. A aprovação em concurso para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou conduta omissiva da Administração.

5. Não demonstrada a preterição ilegal ou a existência de contratações temporárias em afronta à ordem classificatória, tampouco comprovada a urgência de provimento dos cargos mediante prova pré-constituída.

6. A existência de decisão liminar em ação civil pública determinando nomeações não vincula o presente julgamento, nem serve como prova cabal da preterição.
7. A Administração Pública vem convocando candidatos observando a ordem de classificação, sem qualquer demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese

8. Mandado de segurança extinto, sem resolução do mérito, quanto aos Secretários de Estado, por ilegitimidade passiva, e, no mérito, segurança denegada quanto ao Governador do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
: “1. É parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança a autoridade que não detém competência para o ato de nomeação em concurso público. 2. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital e em concurso para cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, que não se convola em direito subjetivo à nomeação na ausência de preterição ilegal, comprovada por provas pré-constituídas.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 6o, § 3o; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 66, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 837.311/PI (Tema n. 784, RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2016; TJMT, N.U. 1004417-64.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.9.2022; TJMT, N.U. 1014378-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 13.8.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança Cível, com pedido de liminar, impetrado por
Rafael Fontes Moreira
, contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado da Fazenda, Secretário de Estado de Segurança Pública e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, bem como ao próprio Estado de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação ao cargo de
Agente de Segurança Socioeducativo
.

O Impetrante alega que foi aprovado no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH, cujo prazo de validade é até 08/06/2025, mas que, apesar da comprovada necessidade de provimento de cargos e da existência de déficit funcional no sistema socioeducativo, não fora nomeado.

Sustenta que, embora classificado na 161a posição, a Administração Pública tem recorrido a contratações temporárias e terceirizações, mesmo diante de mais de 180 (cento e oitenta) cargos vagos, conforme Portaria n. 034/2025-SEJUS/MT, configurando flagrante preterição em violação ao princípio do concurso público.

Afirma que tal conduta atende às hipóteses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema n. 784, da Repercussão Geral
, em que a mera expectativa de direito se converte em direito subjetivo líquido e certo à nomeação quando comprovada a necessidade de provimento e a preterição arbitrária.

Relata que a questão já foi objeto de análise na Ação Civil Pública n. 1011932-56.2023.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado, ocasião em que o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública manifestaram-se pela urgência de nomeações, tendo sido deferida liminar determinando a convocação de centenas de Policiais Penais.

Argumenta que as mesmas razões se aplicam ao seu caso, porquanto inserido no universo de candidatos abrangidos pela omissão estatal.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para imediata convocação, nomeação e posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, bem como, ao mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo-se o direito líquido e certo à nomeação, com base no Tema n. 784, do STF.

Determinei a notificação da parte Impetrada para prestar as informações devidas (id.
294173368, págs. 01/02
).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a denegação da segurança (id. 296443854, págs. 01/08).

Os Impetrados não apresentaram informações (id. 299435896, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opina pela denegação da ordem (id.
302836863, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório,

Rafael Fontes Moreira
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado da Fazenda, Secretário de Estado de Segurança Pública e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, bem como ao próprio Estado de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação ao cargo de
Agente de Segurança Socioeducativo
.

Colhe-se do caderno processual que Rafael Fontes Moreira se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, destinado à formação de cadastro de reserva.

O Impetrante foi classificado na posição n. 161 e o certame tem prazo de validade até o dia 08/06/2025.

Alegando violação a direito líquido e certo, já que há inércia da Administração Pública em proceder à nomeação dos candidatos classificados, bem porque há um déficit de pessoal, com mais de 180 (cento e oitenta) cargos vagos, impetrou o presente Mandado de Segurança.

De início, cumpre suscitar, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva do
Secretário de Estado da Fazenda,
do
Secretário de Estado de Segurança Pública e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do
Secretário de Estado da Fazenda,
do
Secretário de Estado de Segurança Pública e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso

De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, observo que o Impetrante fez constar no polo passivo do
writ
o Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e o
Secretário de Estado da Fazenda, Secretário de Estado de Segurança Pública e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Entrementes, entendo que os Secretários de Estado são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente Ação Mandamental, uma vez que não foram os responsáveis pela omissão da nomeação do Impetrante.

Com efeito, a Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui que é competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Veja-se:

“Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

[...].

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.”

Desse modo, pelo fato de o Impetrante postular na presente ação mandamental a sua nomeação no cargo de Agente
de Segurança Socioeducativo
, é certo que os mencionados Secretários de Estado não são partes legítimas para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que o provimento dos cargos públicos estaduais é ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Turma. Veja-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO: CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

O artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, dispõe que compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso comprovada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem. (N.U 1004417-64.2021.8.11.0000, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)” (Destaquei).

Diante de tais considerações, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Secretário de Estado da Fazenda, Secretário de Estado de Segurança Pública e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
é medida que se impõe, devendo o Mandado de Segurança ser extinto, sem resolução do mérito, quanto a eles, prosseguindo apenas em relação ao Governador do Estado de Mato Grosso.

Do Mérito

A matéria posta à apreciação se cinge ao exame do direito, líquido e certo, do Impetrante, consistente no seu direito subjetivo à nomeação ou a sua mera expectativa como candidato.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para tanto, exige-se a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de o referido remédio constitucional ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 837311/PI, da repercussão geral (Tema n. 784), firmou a tese de que surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera direito automático à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso que revele necessidade inequívoca da nomeação. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. [...]. 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos
. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral
é a de que
o surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
,
ressalvadas as hipóteses
de
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8.
In casu
, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)” (Destaquei).

No caso em tela, verifico que o concurso público a que se submeteu o Impetrante destinou-se à formação de cadastro de reserva, não havendo previsão de vagas imediatas no edital.

Em tais hipóteses, é certo que a classificação gera mera expectativa de direito, e não direito subjetivo à nomeação, ressalvadas situações excepcionais em que demonstrada preterição ilegal.

Analisando detidamente os documentos juntados pelo Impetrante, verifico que a Administração Pública Estadual já promoveu nomeações até o 77o colocado.

Dessa forma, considerando que o Impetrante ocupa a 161a posição, resta evidente que ainda existem 84 (oitenta e quatro) candidatos em classificação superior aguardando convocação.

Nessa quadra, eventual reconhecimento de direito em favor do Impetrante importaria em clara violação à ordem classificatória, em afronta direta ao princípio da isonomia.

Não bastasse isso, observo que o Impetrante não comprovou, por meio de provas pré-constituídas, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte do Poder Público.

Com efeito, o Impetrante não trouxe ao caderno processual comprovação da existência de contratações temporárias ilegais, ou seja, fora das hipóteses permitidas por lei.

Além disso, a concessão parcial da tutela de urgência na Ação Civil Pública n.
1011932-56.2023.8.11.0041, para determinar a nomeação da quantidade de candidatos suficientes para atender os parâmetros necessários a garantia do direito constitucional à segurança dos detentos, agentes penais, população em geral, no meu entendimento, não é prova da inequívoca necessidade de nomeação de candidatos.

Importante destacar que não houve a prolação de sentença no referido processo e a mencionada decisão tem caráter precário e não vincula o julgamento de mérito, após a devida instrução.

A alegação de déficit funcional também não comprova a tese do Impetrante, porque ainda que verdadeira, não basta para converter a expectativa em direito subjetivo, já que este fato e a existência de cargos vagos são questões administrativas que envolvem planejamento orçamentário e gestão de pessoal, matéria na qual o Poder Judiciário não pode se imiscuir de forma substitutiva, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Outro aspecto relevante é que a Administração vem realizando, ainda que gradualmente, convocações de candidatos aprovados, observando a ordem de classificação. Essa conduta, por si só, demonstra que não há intenção de desconsiderar o certame, mas sim de administrar a nomeação dentro dos parâmetros da disponibilidade financeira e da necessidade pública. O fato de o Impetrante ainda não ter sido chamado não configura ilegalidade, mas mera decorrência de sua posição na lista.

Portanto, não se verificam, na espécie, as hipóteses excepcionais capazes de converter a expectativa em direito líquido e certo.

Diante desse quadro, não há suporte jurídico para a concessão da ordem, pois ausente prova pré-constituída de ilegalidade apta a caracterizar o direito líquido e certo do Impetrante.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado na 82a colocação para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, com fundamento na suposta preterição de sua nomeação, diante de desistências e vacâncias ocorridas durante o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital n. 01/2018/SEJUDH. O impetrante sustenta haver direito subjetivo à nomeação, por força de vagas não providas e estudo técnico da Administração apontando necessidade funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o impetrante, aprovado fora do número de vagas originalmente previstas no edital, faz jus à nomeação, em razão de desistências de candidatos mais bem classificados e da alegada demonstração de necessidade de provimento do cargo, à luz da jurisprudência firmada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de: (i) aprovação dentro do número de vagas previstas no edital; (ii) preterição na ordem classificatória; ou (iii) surgimento de novas vagas com demonstração inequívoca da necessidade de provimento e de conduta arbitrária da Administração (Tema 784/STF). No caso concreto, as nomeações alcançaram, até o momento, a 66a colocação, distante da classificação do impetrante (82a). Ausente prova de preterição, ilegalidade ou omissão injustificada, a nomeação pleiteada permanece no campo da discricionariedade administrativa. A existência de estudo técnico interno, desacompanhado de conduta vinculante, tampouco é suficiente para configurar direito líquido e certo à investidura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A aprovação fora das vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, que não se convola em direito subjetivo à nomeação na ausência de preterição arbitrária, surgimento de vagas com demonstração inequívoca da necessidade de provimento ou conduta administrativa vinculante. A nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva permanece sujeita ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 37, II; Lei n. 12.016/2009, art. 1o. Jurisprudência relevante:

STF, RE 837.311/PI (Tema 784, RG), Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.4.2016; STJ, RMS 62.637/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1.9.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1016991-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16.6.2025; TJMT, N.U 1005437-46.2024.8.11.0013, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.6.2025. (N.U 1014378-87.2025.8.11.0000, Relator Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).” (Negritei).

Por tais considerações, a não concessão da ordem postulada no presente
writ
é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
RECONHEÇO,
de ofício, a ilegitimidade passiva do
Secretário de Estado da Fazenda, do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, extinguindo o
mandamus
, sem resolução do mérito, com relação a eles e, no mérito,
DENEGO
A SEGURANÇA
postulada
por Rafael Fontes Moreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025